Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-21.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RÉ. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR ATUALIZADO. PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
3. A correção monetária, a fim de recompor o poder de compra da moeda, deve incidir desde o evento danoso.
4. Atualizado o débito na Petição Inicial, com juros de mora e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, este deve ser o termo inicial para a incidência dos referidos encargos sobre valor da condenação.
5. Apelação conhecida e não provida.